Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. FRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À RÉ. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019 trouxe relevante alteração no regramento atinente à progressão de regime a réus condenados por prática de crimes hediondos. Dessa forma, o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90 foi expressamente revogado pelo art. 19 da nova legislação, intitulada “Pacote Anticrime. Assim, o tema passou a ser disciplinado pelo art. 112, V e VII da Lei de Execuções Penais que estabeleceu o percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena, para progressão de regime em casos de réus condenados por crime hediondo, quando primário, e 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena para réus reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.
2. À condenada por crime hediondo, que ostenta a condição de reincidente em razão de crime anterior comum, aplica-se o inciso V (40%) do artigo 112 da LEP (Lei de Execução Penal), para o cálculo da progressão de regime.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.